Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte que percebe remuneração mensal superior à média dos trabalhadores brasileiros e não demonstra situação financeira desfavorável ou circunstância específica que comprometa sobremaneira a sua renda, nem que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, não faz jus à gratuidade da justiça.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.